Tribunal: CARF
Processo: 15471.003355/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.003355/2008-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.346 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
EDUARDO JOSE AMARO CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE.
OMISSÃO. INÍCIO DO ACOMETIMENTO EM ANO CALENDÁRIO
POSTERIOR AO LANÇAMENTO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
Laudo acostado aponta data de início da moléstia grave em ano calendário
posterior ao que se refere o lançamento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.003355/2008-47
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.346 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003355/2008-47

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 44 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 34 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 19 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.

Versa o presente processo sobre a Notificação de Lançamento de fls. 18/22, relativo ao
ano-calendário 2006, para cobrança do crédito tributário no valor de R$ 2.615,96.
O lançamento é decorrente da seguinte infração:
1.omissão de rendimentos recebidos das seguintes fontes pagadoras:
* Instituto Nacional do Seguro Social, no montante de R$ 16.624,44;
* Fundação Previdenciária IBM de R$ 52.828,00.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 20 e 22.
Tendo sido indeferida a Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL) - fl.17, o
interessado, por intermédio de seu procurador (documentos às fls.07/09), ingressou com
a impugnação de fls.01/06, alegando, em síntese, que:
1.a intervenção cirúrgica a que se submeteu o colocou no grupo das pessoas que são
portadoras de moléstia grave, o que encontra-se comprovado mediante o laudo de
exame médico pericial que constou do processo administrativo previdenciário de no
37216.002633/2007-11, de 19/06/2007, que caracterizou doença grave - cardiomiopatia
isquêmica CID 10 ( I25.5);
2.acrescenta que, já em 19/08/2002, o diagnóstico revelado pelo “ Sumário de Alta”
apontava dois problemas identificadores de cardiomiopatia isquêmica, quais sejam:
“insuficiência coronariana aguda e fibrilação atrial”;
3.em 06/11/2003, aposentou-se pelo INSS, estando vinculado ao benefício
previdenciário, espécie “42” – aposentadoria por tempo de contribuição;
4. por desconhecer a legislação tributária não pleiteou os benefícios da isenção
preconizado pela legislação concernente à matéria;
5. seus rendimentos vinculados à previdência privada, Fundação Previdenciária IBM -
CNPJ 30.658.868/0001-44, também se enquadram ao benefício da isenção;
6.em 18/03/2004, o diagnóstico é mais uma vez confirmado por meio de
ecocardiografia;
7. ressalta que, diante da perícia médica realizada em 27 de julho de 2007, o perito
médico da previdência concluiu ser o contribuinte portador de doença grave -“
cardiomiopatia isquêmica, comprovada desde 19/08/2002, por meio do Sumário de Alta
do Hospital Copa D’or e ratificada em 18/03/2004, conforme resta comprovado;
8.assim, buscou o reconhecimento da isenção ora suscitada (ano-calendário 2006)
encaminhando, à Receita Federal do Brasil, declaração de ajuste retificadora e pedidos
de restituição , de acordo com a Instrução Normativa SRF no 600/2005;
9.entendeu, então, a fiscalização que o contribuinte demonstrara omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 69.452,44, cuja origem contemplava aposentadoria paga
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.346 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003355/2008-47

pelo INSS, no montante de R$ 16.624,44 e aposentadoria derivada de previdência
privada, Fundação Previdenciária IBM, no montante de R$ 52.828,00;
10.a Receita Federal do Brasil indeferiu sua Solicitação de Retificação de Lançamento,
facultando-lhe o direito de impugnar o lançamento no prazo de 30 ( trinta) dias e pro
decorrência do acima exposto cita ementas do Conselho de Contribuintes;
11.por fim, requer seja reapreciada a questão ora discutida e que, caso persistam dúvidas
em relação ao ora alegado, solicita a realização de diligência junto ao Instituto Nacional
de Serviço Social, no sentido de determinar a remessa do processo no
37216.002633/2007-11 a essa Delegacia de Julgamento , em total respeito ao princípio
constitucional da ampla defesa e do contraditório, assim como o devido processo legal,
por ser lídimo direito do contribuinte.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
Existindo laudo ou parecer emitido por serviço médico oficial atestando
ser o contribuinte portador de moléstia grave, justificada está a isenção
prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, com a redação
dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, sobre proventos
provenientes de aposentadoria lançados como omissos pela fiscalização.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando a sua realização revele-se
prescindível para a formação de convicção pela autoridade julgadora, haja
vista a responsabilidade exclusiva do contribuinte em comprovar as
deduções apontadas em sua declaração de ajuste anual.
Ciente do acórdão da DRJ em 21/06/2013 (e-fls. 41), o(a) contribuinte, em
23/07/2013 (e-fls. 44), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que os
rendimentos do recorrente são isentos em razão de ser portador de moléstia grave, conforme
comprovado pelos documentos acostados aos autos, repisando seus argumentos já apresentados
em sede impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de
R$69.452,44.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.346 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003355/2008-47

De pronto, comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir
da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários e
grifado no original:
Voto
A impugnação apresentada reúne os requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dela se toma conhecimento.
Em face dos argumentos suscitados pelo interessado em sua peça defensória e do exame
da documentação anexada aos autos, faz-se mister salientar que a isenção por moléstia
grave encontra-se regulamentada pela Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, incisos XIV
e XXI, com a redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, nos termos
abaixo:
"Art.
6
...............................................................................................................................
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;”(g.n.)
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de 26/12/1995, in verbis:
O artigo 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 dispõe:
“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23
de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.”(g.n.)
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o disposto
no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim esclarece:
"Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço
e recebidos pelos portadores de moléstia ( ...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a
partir de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido
reconhecida mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.(g.n.)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença
for preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municipíos, que reconhecer a
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.346 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003355/2008-47

moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou
pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo
pericial." (g.n.)
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro relaciona-
se com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Inicialmente, é de se destacar que, na cópia do laudo pericial oficial de fl. 10, a
autoridade médica afirma, em 07/11/2007, que o contribuinte é portador de
cardiomiopatia isquêmica, doença esta discriminada na CID X como I 25.5.
Ressalte-se, no entanto, que a supracitada moléstia não está discriminada como passível
da isenção prevista no artigo 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713/1988, com a
redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004. Ademais, de acordo com
o supracitado laudo, restou claro que a autoridade médica entende ser o contribuinte
portador de cardiomiopatia após a realização do laudo de exame médico pericial de
19/06/2007, ou seja, em data posterior ao ano-calendário a que se refere a presente lide.
Sendo assim, deixa-se de analisar o outro requisito essencial à fruição da isenção ora
pleiteada, qual seja, a natureza dos rendimentos auferidos pelo interessado no ano-a
que se refere a presente lide (2006).
Cabe ressaltar que, de acordo com o estabelecido na Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional), a interpretação da legislação tributária que disponha
sobre outorga de isenção deve ser literal. Não há como interpretar de modo diferente o
assunto. É que a isenção deve ser tida como regra de direito excepcional, sendo vedado
ao intérprete a utilização de interpretação extensiva ou de integração analógica, em se
tratando de favorecimento tributário.
Conclui-se, então, que o contribuinte não tem direito à isenção prevista na Lei no
7.713/1988, artigo 6o, inciso XIV, com a redação da Lei no 11.052, de 29 de dezembro
de 2004, e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei no 9.250/1995, no ano-
calendário ora em análise.
No que tange às decisões administrativas que o contribuinte cita em sua impugnação, há
que se esclarecer que o entendimento exposto porventura nessas decisões fica restrito às
partes de tais processos, não se cogitando da extensão de seus efeitos jurídicos ao
presente caso.
Ademais, cumpre destacar que a Jurisprudência não integra o conceito de legislação
tributária, à luz dos arts. 96 e 100 do CTN, não vinculando à presente instância do
julgamento administrativo-tributário.
Por fim, o interessado solicita a realização de diligência junto ao Instituto Nacional de
Serviço Social, no sentido de determinar a remessa do processo no 37216.002633/2007-
11 a essa Delegacia de Julgamento, em total respeito ao princípio constitucional da
ampla defesa e do contraditório, assim como o devido processo legal, por ser lídimo
direito do contribuinte.
Ressalte-se, no entanto, que não cabe ao Órgão Julgador tal ônus. Além disso, importa
citar abaixo o que preceituam os artigos 16 e 18 do Decreto no 70.235/72 sobre pedidos
de diligência:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 09/12/1993)...
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.346 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003355/2008-47

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 09/12/1993)”
Vale enfatizar que a presente autuação se fundamenta em fatos e possui elementos de
prova que não necessitam de diligência para que o julgador possa formar o seu
entendimento, ficando indeferido o pleito da interessada.
Cabe informar que o respeito ao princípio constitucional da ampla defesa e do
contraditório, assim como o devido processo legal foram respeitados no presente
Acórdão já que o procedimento que ensejou a lavratura da Notificação de Lançamento
foi regular, com a ciência do sujeito passivo de todos os elementos necessários à correta
compreensão do fato gerador, oportunizando-lhe a apresentação de defesa
Destarte, em face de todo o exposto supra, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE
a impugnação.
...
Enfim, em que pese a indisposição do interessado acerca da inclusão no rol de
moléstias graves regulamentada pela Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, incisos XIV e XXI,
com a redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, uma vez que a moléstia que
porta não é discriminada literalmente em tal rol, ou mesmo da indicação de internações e
procedimentos médicos anteriores ao ano calendário sob comento, ou da natureza dos
rendimentos recebidos, salta aos olhos que o Laudo Pericial de 07/11/2007 (e-fls. 11) indica a
possibilidade de isenção de rendimentos apenas a partir desta data (Instrução Normativa SRF
no 15, de 06/02/2001, Art. 5o , §1o), e o lançamento refere-se ao ano calendário 2006.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 60
DF CARF MF
Original